Tribunal: TJDFT
Processo: 0711223-38.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Cuida-se de apelação (ID 48148223) interposta por VIVIANE DA COSTA VERAS (autora/apelante) da sentença (ID 48148220) proferida em sede de ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS, (réu/apelado) na qual o magistrado a quo julgou indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, ante a apresentação de emenda à inicial de forma manifestamente intempestiva. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida pelo juízo a quo ao ID 48146906. Contrarrazões apresentadas (ID 48148229). É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao compulsar os autos, constata-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da cognoscibilidade, pois manifestamente intempestivo. Na hipótese, tem-se que a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 26/04/2023 (quarta-feira), conforme ID 126369059. Dito isso, nos termos do artigo 4o, §§3o e 4o, da Lei n.o 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e dá outras providências, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico, começando a fluir o prazo no primeiro dia útil seguinte ao considerado como data de publicação. Assim, tem-se como disponibilizada a sentença no DJE em 26/04/2023, quarta-feira (ID 126369059); publicada a decisão no dia 27/04/2023 (quinta-feira), conforme certificado ao ID 126478681, começando a contagem do prazo recursal no dia 28/04/2023, sexta-feira. Para a interposição do recurso de apelação, o artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil estabelece à parte o prazo de 15 (quinze) dias, o qual será contado na forma do artigo 219, do mesmo diploma processual civil: Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Sendo assim, na forma do artigo 219 combinado com o artigo 1.003, §5o, ambos do Código de Processo Civil, a contagem do prazo para a interposição da apelação teve seu termo inicial no dia 28/04/2023, sexta-feira e, excluindo-se da contagem o dia 01 de maio (feriado) e os finais de semana, o prazo de 15 (quinze) dias úteis, para interposição da apelação findou no dia 19/05/2023, sexta-feira (ID 128585473). Dessa forma, tendo o presente recurso sido interposto somente no dia 22/05/2023 (segunda-feira), conforme certificado ao ID 128639962, ou seja, após o termo final do prazo para sua interposição, é de se reconhecer sua evidente e manifesta intempestividade. Ante o exposto, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão de sua intempestividade. Publique-se. Intime-se.